Tribunal: TJDFT
Processo: 0749925-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO APÓS NOVA DECISÃO QUE APENAS REAFIRMOU OS TERMOS DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela foi determinada a suspensão do processo até julgamento do IRDR Tema 15.

2. A a suspensão do processo até o julgamento do IRDR Tema 15 foi determinada em decisão disponibilizada no DJe de 23/04/2020, conforme certificado nos autos, e contra a qual não foi manejado o correspondente recurso. O processo permaneceu paralisado por cerca de 06 (seis) meses, até que o juiz a quo, em cumprimento à determinação exarada em outro Agravo de Instrumento, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, reafirmando a suspensão do Feito com o retorno ao Juízo. Contra tal decisão foi interposto Agravo de Instrumento.

3. Encontra-se preclusa a matéria relativa à suspensão do processo, se a parte não se insurgiu contra ela mediante o correspondente recurso, tendo interposto Agravo de Instrumento quando a medida de suspensão fora apenas reafirmada.

4. Agravo de Instrumento não conhecido por ser inadmissível, ante a intempestividade (preclusão temporal).